Tribunal: TJSP
Processo: 1009274-77.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviços – Telefonia – Ação de Indenização por danos morais – Sentença de Procedência.

Insurgência recursal da ré – Rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça – Ausência (ou falta de comprovação) de recargas de crédito que ensejou o cancelamento da linha telefônica móvel – Utilização da linha telefônica contratada na modalidade pré-paga que depende de recargas

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviços – Telefonia – Ação de Indenização por danos morais – Sentença de Procedência.

Insurgência recursal da ré – Rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça – Ausência (ou falta de comprovação) de recargas de crédito que ensejou o cancelamento da linha telefônica móvel – Utilização da linha telefônica contratada na modalidade pré-paga que depende de recargas periódicas – Pagamento da prestação do serviço não comprovado pela autora – Indenização indevida – Sentença reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.